Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AVENÇA A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Conjugados o § 3o do com caput do art. 844 do Código Civil, tem-se que (i) os acordos celebrados no bojo do Cumprimento de Sentença somente vinculam as partes que efetivamente participaram do negócio jurídico; (ii) salvo se a transação envolver a totalidade do débito – exceção esta que deve ser veiculada clara e literalmente no acordo.
2 – Constata-se, sobretudo à vista das circunstâncias fáticas da controvérsia, que inexistiu quitação integral no caso, mas meramente parcial, de sorte que obrou bem o Juiz de origem em determinar o prosseguimento do Feito contra o Devedor solidário que não participou do acordo, abatido do crédito o montante já satisfeito por meio da avença, nos termos do art. 277, parte final, do Código Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.